Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA ADOLESCENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE ANTES DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, nos autos de requerimento de medidas protetivas de urgência formulado em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e vias de fato pelo ex-companheiro da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente subsiste após a superveniência da maioridade civil da vítima antes da deflagração da ação penal; (ii) estabelecer se, afastada a competência da vara especializada da infância, o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, instituída com fundamento na Lei no 13.431/2017 e na Resolução no 1/2024 do TJDFT, justifica-se pela necessidade de assegurar proteção integral à pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, com utilização de mecanismos processuais próprios para evitar a revitimização.
4. A superveniência da maioridade civil antes do oferecimento da denúncia afasta a condição de vulnerabilidade específica que legitima a atuação do juízo especializado da infância, tornando desnecessária a aplicação das ferramentas protetivas próprias do microssistema infantojuvenil.
5. A interpretação teleológica da Lei no 13.431/2017 e da Resolução no 1/2024 do TJDFT impõe reconhecer que a competência da vara especializada restringe-se a hipóteses em que a vítima ainda seja menor durante a tramitação do feito.
6. A narrativa dos autos evidencia que a violência ocorreu no âmbito de relação íntima de afeto, com agressões e ameaças perpetradas por companheiro contra a vítima, caracterizando violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006.
7. Afastada a competência da vara especializada da infância, impõe-se a fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, por se tratar de competência absoluta em razão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 13; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024, do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2086279, 0747194-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Rel. Designada Des. Simone Lucindo, Câmara Criminal, j. 03.02.2026.